Tribunal: TJDFT
Processo: 0740737-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Chubb Seguros Brasil S/A em face da decisão[1] que, no curso da ação de conhecimento que manejara em desfavor da agravada – Neoenergia Distribuição Brasília S/A –, abroquelada no artigo 373, §1o, do estatuto processual civil, indeferira a inversão do ônus probatório sob o fundamento de que não se vislumbrara hipótese de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da agravante, destacando que a peça pórtico viera aparelhada, inclusive, com laudo técnico apresentado pela agravante, o que evidenciaria sua plena capacidade em desincumbir-se do ônus probatório que lhe é legalmente imputado. Almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso e o sobrestamento do decidido, e, ao final, a reforma do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a relação consumerista do negócio jurídico concertado entre as litigantes determinando-se, por conseguinte, a inversão do encargo probatório. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que promove ação regressiva em face da agravada, cujo escopo é volvido ao ressarcimento dos danos suportados em decorrência dos sinistros de natureza elétrica havidos e cujo reparo suportara. Esclarecera que as unidades consumidoras asseguradas teriam sido afetadas por distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição de energia cuja administração incumbe à concessionária agravada, de molde a ocasionar danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis dos segurados, tendo a recorrente adimplido as respectivas indenizações destes ao ser acionada, sub-rogando-se, pois, na esfera jurídica dos contratantes do seguro. Asseverara que, ante a sub-rogação havida, o Código de Defesa do Consumidor seria aplicável ao caso, de molde a ensejar a inversão do ônus da prova, invocando como baluarte de tal apreensão os artigos 6o, VIII, do diploma consumerista; 373, I, do estatuto processual civil; 346, 349 e 786 do Código Civil; e enunciado sumular no 188 do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, salientara que a agravada ostentaria melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela agravante não decorreram de falha do fornecimento de energia elétrica, sustentando a impossibilidade de obter acesso aos registros internos da recorrida, donde ressoaria hialana a hipossuficiência técnica da agravante. Ressaltara que sua hipossuficiência restaria caracterizada não pelo poder econômico detido por cada uma das litigantes, mas, sim, pelo nível de informação de que cada uma dispõe para a proteção de seus interesses, frisando que a agravada teria maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, tendo em vista que detém ela monopólio no que tange à distribuição de energia e que seria a única capaz de comprovar que não houvera oscilações, picos de tensão e/ou sobrecarga de energia nas unidades consumidoras, sendo a única capaz de investigar sua própria rede de distribuição e de trazer aos autos sua contraprova, com esteio no art. 373, II, do diploma processual civil, ainda que não haja a aplicação da inversão plasmada no art. 6o, VIII, do código consumerista. Frisara que, no caso em comento, já seria a agravante beneficiária da inversão do ônus da prova ope legis, em razão da responsabilidade objetiva que recai sobre a fornecedora agravada, a qual somente poderia eximir-se do dever de indenizar na hipótese de comprovação de uma das hipóteses elencadas no artigo 14, § 3o, do Estatuto Tutelador das Relações de Consumo e de Proteção ao Consumidor (Lei n. 8.078/90), realçando que a única maneira de a concessionária ver afastado o nexo de causalidade seria com a apresentação de todos os relatórios mencionados no item 25 e seguintes do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Pontuara que afigurar-se-ia imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código Processo Civil, e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto exsurgiria patente sua hipossuficiência técnica, dado o fato de não dispor de meios para analisar a rede elétrica administrada pela agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados. Assinalara que, nesse contexto, deve ser debitado à agravada o ônus de produção de provas, assim como a concessão do efeito suspensivo ao instrumento, uma vez que, a seu ver, caso haja o prosseguimento do feito sem a agregação do efeito vindicado, poderia advir grave lesão ao processo e a si, pois, em sendo o recurso provido, anular-se-ia toda a fase instrutória do processo e, até mesmo, eventual comando sentencial, em claro vilipêndio aos princípios da economia e da celeridade processual. Asseverara, alfim, que a agravada não lograra comprovar nos autos, por meio de documentos dotados de robusteza e cuja autenticação tenha sido promanada da ANEEL, a regularidade do serviço prestado e tampouco a adoção de todos os meios de proteção de rede. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação do efeito suspensivo almejado, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Chubb Seguros Brasil S/A em face da decisão[2] que, no curso da ação de conhecimento que manejara em desfavor da agravada – Neoenergia Distribuição Brasília S/A –, abroquelada no artigo 373, §1o, do estatuto processual civil, indeferira a inversão do ônus probatório sob o fundamento de que não se vislumbrara hipótese de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da agravante, destacando que a peça pórtico viera aparelhada, inclusive, com laudo técnico que apresentara, o que evidenciaria sua plena capacidade de desincumbir-se do ônus probatório que lhe é legalmente imputado. Almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso e o sobrestamento do decidido, e, ao final, a reforma do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a relação consumerista do negócio jurídico concertado entre as litigantes determinando-se, por conseguinte, a inversão do encargo probatório. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a inversão do ônus da prova, imputando à agravante o encargo de lastrear a responsabilidade pelos danos decorrentes de distúrbios elétricos ocasionados aos seus segurados, alegadamente havidos em razão de falha na prestação de serviços de distribuição pela agravada. Alinhado esse parâmetro, sobreleva ponderar, inicialmente, que, conforme se infere dos autos da ação principal, a agravante aviara em desfavor da agravada ação condenatória de natureza regressiva visando, em suma, a condenação da concessionária ao ressarcimento dos danos suportados em decorrência dos sinistros havidos em unidades consumidoras provenientes de distúrbios elétricos havidos na rede de distribuição de energia cuja administração incumbe à agravada, que teriam ocasionado danos a bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis dos seus segurados. Segundo o defendido pela agravante, tendo adimplido as indenizações ao ser acionada pelos segurados, sub-rogara-se, pois, nos direitos inerentes originariamente aos segurados, legitimamente que demande a reposição do prejuízo em sede regressiva. Pontuado o liame jurídico que enlaça as litigantes, cumpre destacar, inicialmente, que a seguradora, após adimplir a indenização securitária contratada, tal como no presente caso, sub-roga-se nos direitos e ações que assistiam aos segurados[3] que suportaram os danos – Panificadora e Confeitaria Oliveira Xavier Ltda ME e André Luiz Ribeiro dos Santos –, nos termos do art. 786 do Código Civil, o que confere à agravante legitimidade para a propositura da ação cujo desfecho é agora discutido. Ademais, o equacionamento do conflito de interesses estabelecido está sujeito à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor, à medida que sobeja consolidado que a agravada qualifica-se como fornecedora de serviços, cuja relação com seus usuários regula-se pelo Estatuto Tutelador das Relações de Consumo e de Proteção ao Consumidor (Lei n. 8.078/90), que preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. A natureza do vínculo originalmente estabelecido entre a agravada e os destinatários da prestação também é alcançado pela sub-rogação havida. Ou seja, caso reste aferida a responsabilidade da protagonista do evento danoso, enlaçando-a ao sinistro havido aos danos dele originários, assiste à seguradora responsável pela reparação das avarias causadas aos equipamentos segurados danificados o direito de forrar-se com os prejuízos decorrentes do fato, pois, suportando o reparo dos bens que segurara, sub-roga-se em todos os direitos e ações que assistiam aos segurados (CC, art. 786; STF, súmula 188). A relação decorrente da sub-rogação preserva a gênese consumerista da relação originalmente havida entre a fornecedora e os segurados. Trata-se, em verdade, de situação de sub-rogação legal, que, na dicção legal, transfere à sub-rogada todos os direitos e ações titularizados, no caso, pelos segurados. Tal entendimento, inclusive, é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira exegese acerca do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização. Assim, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. 2. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização. (...). 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.865.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 15/12/2020.) “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. LIMITES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. REGIME DE INDENIZAÇÃO TARIFADA. INCIDÊNCIA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. SÚMULA No 188/STF. INDENIZAÇÃO PAGA DIRETAMENTE PELA COMPANHIA AÉREA. CRÉDITO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. (...). 3. Consoante o entendimento pacífico do STJ, ao efetuar o pagamento da indenização ao passageiro/segurado em decorrência de danos materiais causados pela companhia aérea, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites desses direitos. Incidência da Súmula no 188/STF. (...). 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.707.876/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017.) Na esteira do alinhavado, patente a condição de consumidores dos segurados, ante a sub-rogação operada em favor da agravante em função do adimplemento dos danos suportados, sobreleva inexorável sua qualificação como consumidora, por extensão, nos direitos dos que foram lesados, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC na resolução da pretensão regressiva que formulara. Estabelecida a premissa de que o relacionamento havido entre as partes é apreendido como relação de consumo, passa-se a analisar a possibilidade de se determinar a inversão do ônus da prova na forma pretendida pela agravante. Com efeito, estabelecida a premissa de que o relacionamento havido entre as partes se qualifica como relação de consumo, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Nesse descortino, ressoa inexorável que a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática em decorrência da mera alegação do consumidor, tendo em vista que tal conclusão conduziria ao malferimento do princípio da igualdade processual, pois colocaria o consumidor em situação privilegiada em relação ao fornecedor no processo. A teleologia da norma consumerista objetiva justamente tornar mais isonômica a posição das partes no processo face a premissa da hipossuficiência do consumidor, tornando difícil ou inviável provar suas alegações, conquanto verossímil o direito alegado, propiciando assim a eliminação do desequilíbrio eventualmente configurado mediante inversão do encargo probatório. Ou seja, a inversão do ônus probatório não deriva da simples qualificação da relação de direito material controversa como relação consumerista, dependendo a inversão da apreensão da verossimilhança dos argumentos alinhados e da inviabilidade ou dificuldade técnica ou econômica de o consumidor produzir a prova destinada a respaldar o direito que invoca. A respeito desse assunto, leciona Brunno Giancoli[4]: “É preciso esclarecer que a inversão do ônus da prova não é automática, e deve ser examinada no caso concreto. Os requisitos são analisados objetivamente pelo juiz e devem ser apurados segundo as regras ordinárias de experiência. A inversão do ônus da prova do CDC pressupõe dificuldade ou impossibilidade relativa na produção da prova, não a impossibilidade absoluta da prova em si. Ela pode ser requerida, especialmente, quando ficar evidenciada a vulnerabilidade técnica em estágio acentuado, surgindo, assim, a chamada hipossuficiência técnica.” Consignadas essas observações, faz-se mister analisar se estão presentes no caso os requisitos necessários à inversão do ônus probandi. Consoante o disposto no artigo 6o da lei consumerista, afigura-se possível a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação formulada pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente. Inicialmente, deve ser destacado que hipossuficiência não se confunde com a vulnerabilidade. Com efeito, a vulnerabilidade do consumidor, prescrita no art. 4o, I, do CDC, apresenta-se no campo material, desdobrando-se em quatro faces: (i) informacional; (ii) técnica; (iii) jurídica/científica e (iv) fática ou socioeconômica. A hipossuficiência, por sua vez, ostenta conteúdo apresenta-se exclusivamente no campo processual, em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[5]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor. Portanto, caso afigure-se possível à fornecedora a produção da prova e estando o consumidor em posição, decorrente da relação de consumo, que impossibilite sua atuação para promover a produção da prova, em observância ao princípio da cooperação processual, faculta a legislação consumerista que o magistrado inverta o ônus da prova para que recaia sobre o fornecedor. Neste sentido, colhem-se os ensinamentos de Nelson Nery [6], in verbis: “Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. “L’attore deve provare i fatti costitutivi, che sono il fondamento della sua domanda; tocca poi al convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono giustificare il rigetto della domanda dell’attore” (Liebman. Manuale 7, n. 156, p. 315). Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro. (...) O ônus da prova da existência das condições da ação e dos pressupostos processuais é do autor, que se afirma titular do direito de ação e que tem direito a obter sentença de mérito (Rosenberg. Beweislast 5, § 32, III, p. 391). Ao autor cabe o ônus da prova da existência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, bem como da inexistência dos pressupostos processuais negativos (litispendência, perempção e coisa julgada), para que possa obter sentença de mérito. Ao réu, caso alegue a matéria como fato impeditivo do direito do autor, cabe o ônus da prova da inexistência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, bem como da existência dos pressupostos processuais negativos, para que possa obter, a seu favor, a extinção do processo sem exame do mérito (CPC 485 IV, V e VI). Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 373 § 3.o, a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for hipossuficiente, ou seja, verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 4.o I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. Isonomia significa tratar igualmente iguais e desigualmente desiguais, na exata medida de suas desigualdades (Nery. Princípios 11, n. 10, p. 112). Sob essas premissas, no caso dos autos não se afiguram presentes os requisitos exigidos para a inversão do encargo probatório, abstraída qualquer assertiva sobre a verossimilhança das alegações formuladas pela agravante. Isso porque, tendo estofado a pretensão que formulara na ocorrência de danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados, não se vislumbra impossibilidade técnica ou material da seguradora quanto à produção da prova hábil a aparelhar o direito alegado, máxime defronte o fato de que os indigitados “laudos técnicos”[7] – que, em verdade, consubstanciam-se em relatórios de serviços prestados por pessoas jurídicas especializadas em eletroeletrônicos – apontam a ocorrência dos danos experimentados pelos consumidores segurados. Ora, consoante exposto pela própria agravante, à agravada restara debitado o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que lhe fora oposto. Desse molde apreende-se que a necessidade de se produzir prova no sentido de atestar a regularidade dos serviços prestados em relação às unidades consumidoras apontadas nos específicos períodos de tempo abarcados pelos danos nomeados pela agravante e a adoção de todos os meios de proteção de rede, além das informações atinentes ao Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), independe da inversão da distribuição do ônus probatório, mormente ante a constatação de que, nos autos principais, já houvera determinação do Juízo primevo para que a agravada providenciasse a juntada de aludidos documentos[8]. A agravada, portanto, é que está afetada pelo ônus de evidenciar a inexistência da falha, independendo essa formulação da inversão do ônus probatório. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a inversão do ônus da prova denegada pela decisão guerreada, uma vez que a prova é passível se realizada sem a subversão determinada. Destarte, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 171827189, fls. 191/192, dos autos originários. [2] Decisão de ID 171827189, fls. 191/192, dos autos originários. [3] Quadros constantes da petição inicial de ID 166363590, fl. 04, dos autos originários. [4] - GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito do consumidor. 2a edição em ebook baseada na 5a edição impressa, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015. [5] - CPC/2015. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Lei 1.060/50. Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. [6] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. PDF [7] Documentos de IDs 166364603 e 166364633, fls. 59/87, dos autos originários. [8] Decisão interlocutória de ID 172487777, fl. 246, dos autos originários.